Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721980-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADVANCE CONSTRUCOES E SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - ME, CHARLES GOMES CUNHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0708538-72.2019.8.07.0007, movida em face de ADVANCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA – ME e CHARLES GOMES CUNHA, indeferiu a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER (Id 157661408, na origem). Preparo regular (Id 47472316). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Comunique-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora